Tribunal: TJMT
Processo: 1008959-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008959-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GEAN VAGNER DO NASCIMENTO - CPF: 020.008.481-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MULTIPLAS CONDENAÇÕES – UNIFICAÇÃO DE PENAS – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENA – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE
BENEFÍCIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO -
PRETENDIDA ALTERAÇÃO PARA A DATA DA ÚLTIMA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE – DATA-BASE DEVE RECAIR SOBRE A ÚLTIMA PRISÃO –
ENUNCIADO N. 53 TCCRTJMT -
PRECEDENTES STJ – AGRAVO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Conforme entendimento dominante, a data-base para contagem de novo período aquisitivo de benefícios executórios deve recair sobre a data da última prisão do reeducando.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0009652-72.2011.811.0002, em que foi
negado
ao órgão ministerial o pedido de
alteração da data-base

para o início do prazo exigido de cumprimento de pena para obtenção de novos benefícios da execução penal, fixando-se-o a partir da data do trânsito em julgado da última sentença condenatória (ID. 127681678).

Em suas razões recursais, o
Parquet
aduz que havendo mais de uma condenação à pena privativa de liberdade, deverão ser somadas as penas e, com arrimo no art. 111 da LEP, utiliza-se como marco inicial para o cômputo das benesses,
a data do trânsito em julgado da última condenação
em desfavor do Agravante, que
no caso se deu em 3.6.2020
(ID. 127681677)

A Defesa apresentou as respectivas contrarrazões pugnando o
desprovimento
do agravo (ID. 127681681).

A decisão foi
mantida
em sede de
juízo de retratação
(ID. 127681682).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID. 128254719):

“Agravo em execução. Data da última prisão fixada como data-base para concessão de benefícios. Inconformismo ministerial. Pretendida alteração da data-base para a data da última sentença condenatória. Inviabilidade. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n.o 1557.461/SC, ocorrido em 22/2/2018, alterou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender que a data deve ser a da última prisão. Enunciado Criminal no 53 do E. TJMT. Parecer pelo improvimento do recurso ministerial.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se dos autos que
Gean Vagner do Nascimento
,
responde ao executivo de pena unificado no 0009652-72.2011.811.0002, à pena total de 38 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e diversos roubos majorados.

No curso da execução penal, o juízo
a quo
manteve a data da última prisão do Agravado como data-base para cálculo de benefícios executórios, qual seja 16.1.2018.

Neste grau de jurisdição, o
Parquet
se insurge contra a decisão, ao argumento de que há precedentes na Suprema Corte de que havendo mais de uma condenação à pena privativa de liberdade, as penas deverão ser somadas e na forma do art. 111 da LEP, adotado como marco inicial para os benefícios a data do trânsito em julgado da última condenação, que
in casu,
ocorreu em 3.6.2020.

Viso dos autos que a questão posta à baila é a fixação do
dies a quo
da contagem para progressão de regime e obtenção de outros benefícios que, cujo o
Parquet
seria a
partir do trânsito em julgado da última condenação unificada
, qual seja
3.6.2020
, porém o juízo
a quo
entendeu por bem a elaboração de cálculo de liquidação de pena, adotando como
termo inicial a data da última prisão do agravado, entendo
que o juízo operou com
acerto em sua decisão, não merecendo reparos.

Isso porque a Lei de Execuções Penais (LEP) não dispõe, expressamente, acerca da data inicial (data-base) para o cálculo de pena em sede de execução penal, sendo tal missão realizada pelos Tribunais.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça entende que a inicial para o cálculo deve ser aquele referente à última prisão do reeducando. Senão vejamos:

(...) 1. O Tribunal de origem dispôs que, no que se refere à data do reinício da contagem do prazo para a concessão de novos benefícios, o Supremo Tribunal Federal vem
decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, é a data da última prisão.
[...] Desta forma, não há que se falar em alteração da data-base, visto que a decisão da autoridade judiciária determinou como marco inicial para progressão de regime ou concessão de novos benefícios a data da última prisão do reeducando, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. 2. Conforme delineado pelo Ministério Público Federal no Parecer de fls. 850/851, o atual entendimento dessa Colenda Corte Superior é que:
Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação - ou como no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal condenatória - como marco inicial para novos benefícios
, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção (REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para manter a unificação das penas, determinando ao Juízo da execução que promova novo cálculo de pena no qual deve considerar como termo inicial para novos benefícios a data da última prisão ou da última falta disciplinar? (EDcl no HC 379.829/ES,Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julg.04/08/2020, DJe 12/08/2020); ?A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018, alterou seu entendimento para estabelecer como marco inicial para a concessão de benefícios, após a unificação das penas, a data da última prisão do apenado ou a data da última infração disciplinar? (AgInt no REsp 1836028/PR, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julg. 17/12/2019, DJe 19/12/2019) 3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 1.952.283/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/3/2022.) destaquei

Este entendimento é perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, através do
Enunciado Orientativo no 53 da TCCRTJMT
:
“Sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base.”

Ainda nesse sentido, há julgados desta Colenda Terceira Câmara Criminal. Vejamos:

(...) 1. Com escopo de alinhar-se ao novel entendimento externado pela Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 155.7461/SC e do HC 381.218/MG, é que se desacolhe a pretensão ministerial de correspondência da data-base para concessão dos benefícios executórios à data do trânsito em julgado da última condenação proferida em desfavor do reeducando, porquanto tal providência não encontra respaldo legal e, por isso, sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, o termo a quo permanece sendo a última prisão do reeducando.

2. Agravo conhecido e desprovido.

(N.U 0015287-06.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)

Desta forma, não há que se falar em alteração da data-base, visto que a decisão da autoridade judiciária que determinou como marco inicial para progressão regimental ou concessão de novos benefícios a data da última prisão do Agravado, encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial, razão pela qual
a mantenho conforme exarada.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso interporto pelo
Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022